Tribunal: TJDFT
Processo: 0733483-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALTER DAL TOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença coletiva proposta em desfavor do agravado, declarou a incompetência do juízo e determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Curitiba/PR. O agravante sustenta, em síntese, não ter havido escolha abusiva do foro e que, tratando-se de hipótese de competência territorial (relativa), nos termos do enunciado da súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência não poderá ser arguida de ofício, cabendo ao réu fazê-lo pela via adequada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão impugnada. DECIDO Caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em liquidação de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A hipótese é de liquidação de sentença coletiva, em virtude de ter emitido em 09.12.89, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, cujos juros e correção monetária foram definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319.232/DF), após julgamento de recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que declarou pela ilegalidade do índice monetário de 84,32% (IPC) adotado pelo ora agravado em março/90, quando o correto seria 41,28% (BTNF), condenando-o à devolução do indébito com responsabilidade solidária da União e Banco Central do Brasil. O Enunciado da Súmula n. 33 do STJ, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. De se destacar que a parte interessada poderá, sendo-lhe conveniente, arguir a exceção, sem prejuízo à sua defesa e ao devido processo legal. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: Processo civil. agravo de instrumento. liquidação de sentença coletiva. consumidor. defesa. melhor exercício. competência territorial relativa. reconhecimento de ofício. impossibilidade. súmula 33 do stj. 1. O Código Consumerista caracteriza como princípio a facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VII) e um dos meios de se alcançar essa proteção é permitir o ajuizamento de demandas em locais que permitam o melhor exercício de sua defesa. 2. No caso sub examine, toda a questão trata de competência territorial, portanto, relativa. Assim, não poderia o juízo de origem, de ofício, declinar de sua competência definida pelo critério da territorialidade, sem qualquer provocação da parte interessada, de acordo com a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1268508, 07024933920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPOSITURA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO COSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA EM JUÍZO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É direito básico do consumidor a facilitação de sua defesa em Juízo, conforme dispõem os artigos 6o, VIII e 101, I da Lei n. 8.078/1990 (CDC), de modo que a escolha do ajuizamento da demanda no local do domicílio profissional de seus patronos e da parte requerida, em vez daquele onde está situada sua residência, foi validamente realizada e não pode ser alvo de modificação por iniciativa do Juízo para o qual a demanda foi distribuída. 2. É defeso ao Juízo a declinação de ofício da competência relativa para processar e julgar ação movida por consumidor em foro diverso do de seu domicílio, por sua livre escolha, consoante a orientação traçada pelo verbete sumular n. 33 do STJ. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1227034, 07236500520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PASEP. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR OU TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1. Consoante redação dos art. 46 e 53, III, 'a', do CPC, a regra geral para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica é o local onde está sua sede. 2. A competência em razão do local (territorial) possui natureza relativa. 3. Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle "ex officio" (arts. 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1274459, 07126758420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há probabilidade do direito da agravante. A escolha do foro decorreu da conveniência do próprio consumidor supostamente lesado e o réu, instituição financeira, ainda não se insurgiu. No tocante ao perigo de dano, afigura-se presente, uma vez que os autos serão enviados para Curitiba/PR, podendo atrasar sobremaneira o andamento processual, notadamente se suscitado conflito de competência. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado, para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator